Tribunal: STF
Processo: Inq 3276
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-12-12
Data de publicação: 2018-12-12

Ementa:
COMPETÊNCIA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRERROGATIVA DE FORO – CESSAÇÃO. Visando os declaratórios integrar ou esclarecer a decisão, cabe ao órgão que a formalizou julgá-los – sendo irrelevante a cessação da prerrogativa de foro – e declinar, a seguir, da competência.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO – NATUREZA – INEXISTÊNCIA. Os vícios referentes aos embargos declaratórios – omissão, contradição e obscuridade – encerram tema de mérito, e a inexistência conduz ao desprovimento.